Tribunal: TJMT
Processo: 1004859-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004859-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Competência Tributária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (PROCURADOR), MG FIO TEXTIL LTDA - ME - CNPJ: 15.421.643/0001-86 (AGRAVADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) – ILEGALIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA NO JUÍZO DE PISO – EXTINÇÃO PARCIAL DO EXECUTIVO FISCAL – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 643.247/SP,

SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS, E NA ADI 2908/SE – EFEITOS MODULADOR EM CONFORMIDADE COM OS RE 643.247/SP, A PARTIR DA
ATA DE PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO (1o/08/2017), RESSALVADAS AS AÇÕES JÁ AJUIZADAS
– LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TACIN NA HIPÓTESE CONCRETA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1 – Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a Sistemática da Repercussão Geral e na ADI 2908/SE, é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção de combate a incêndios (TACIN).

2 – No reconhecimento da ilegalidade da cobrança de referida taxa há de ser observada a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade prevista no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 643.247/SP, realizado em 12/6/2019, que fixou como termo inicial dos efeitos da declaração da inconstitucionalidade a data da publicação da ata de julgamento ocorrida em 1o de agosto de 2017, ressalvadas a ações já ajuizadas.

3 - Impõe-se, consequentemente, o realinhamento da jurisprudência desta Corte sobre a matéria, diante do novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso.

4 – Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento c/c pedido de antecipação da tutela recursal, distribuído pelo Sistema Judicial Eletrônico - PJe sob o n. 1004859-64.2020.8.11.0000, visando suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, em sede de exceção de pré-executividade aflorada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, cuja decisão, em apertada síntese, ACOLHEU parcialmente o pedido do excipiente referente ao reconhecimento da ilegalidade da cobrança da TACIN – Taxa Contra Incêndios e, por via oblíqua, JULGOU EXTINTA a execução fiscal (CDA n. 2017218249), com resolução do mérito, no que se alude ao crédito oriundo da referida taxa e o fez com apanágio no artigo 487, I, do Código Procedimental Civil.

Quanto ao débito referente ao cometimento de infração de Irregularidade de Escrituração de Livros Ficais, a decisão ainda determinou que o Ente Público exequente junte aos autos CDA atualizada, com o descritivo do crédito tributário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Em vista da extinção parcial da execução, condenou a exequente/excepta ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito declarado inconstitucional.

Contra essa decisão o ESTADO DE MATO GROSSO apresenta o recuso de agravo de instrumento objetivando sua reforma, já em sede de antecipação de tutela, com o viso de ver assegurada a cobrança da TACIN prevista em lei.

Na peça madrugadora recursal discorre, inicialmente, sobre a legalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio, argumentando sobre a inconsistência da invocação do julgamento proferido no RE n. 643.247/SP, como decisão de observância obrigatória quanto à instituição da mencionada taxa pelos Estados-membros, em virtude de que citado julgamento trata-se de controle difuso de constitucionalidade de uma lei municipal, de forma que os Estados-membros não fizeram parte, portanto, não estão vinculados à decisão pronunciada no RE n. 543.247/SP.

Prossegue aduzindo que a própria Suprema Corte de Justiça reconhece em suas decisões a legitimidade da cobrança da TACIN pelos Estados-membros, sobressaindo-se daí, mais uma vez, que a decisão proferida no dia 17.09.2019, a qual sequer foi pronunciada pelo PLENO do STF, no Recurso Extraordinário, já mencionado, não constitui precedente de observância obrigatória, até porque não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 927 do Código Procedimental Civil.

Assim, arremata consignando que enquanto não houver uniformização da jurisprudência ou orientação expressa pelo Pretório Excelso, a cobrança da Taxa de Segurança de Combate Incêndio – TACIN deve ser considerada legítima.

O ESTADO DE MATO GROSSO visa, ainda, afastar a condenação honorária que lhe foi imposta, ao fundamento precípuo de que não tendo havido extinção integral da ação, não colocou fim ao processo pelo que descabe falar em condenação de honorários advocatícios.

Fortes nestes fundamentos e por entender presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar
(relevância dos fundamentos e possibilidade de ineficácia da ordem judicial se concedida ao final),
depreca por seu deferimento com o propendo de ser considerada exigível a cobrança da TACIN - Taxa de Segurança contra Incêndio, instituída pelo Fisco Estadual em desfavor da empresa agravada, até que sobrevenha decisão de mérito.

No mérito, implora pela mantença da liminar, a fim de que seja reconhecida, em definitivo, a legalidade da cobrança da TACIN e, por via oblíqua, a retomada da marcha processual para tal finalidade, bem como afastada a condenação em honorários advocatícios.

O pedido de suspensividade da decisão agravada foi por mim indeferido em decisão fundamentada (Id. 36559467).

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador Zuquetti, manifestou pela ausência de interesse público relevante ou social a atrair a atuação do órgão ministerial. (fls. 2/3 – Id. 46726974).

Após vieram-me os autos conclusos para decisão de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o ESTADO DE MATO GROSSO agrava da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT., em sede de exceção de pré-executividade, que, em suma, considerou a ilegalidade da cobrança da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndios, extinguindo o feito no que se refere à sua cobrança e determinando o prosseguimento do executivo fiscal apenas no que se refere à Infração concernente à Irregularidade de Escrituração de Livros Fiscais.

Por outro lado, o ESTADO DE MATO GROSSO defende com veemência tanto a legalidade, como a constitucionalidade de referida taxa, sendo reconhecida a legitimidade dos Estados membros para instituí-la.

De proêmio, faço consignar que a questão afeta à constitucionalidade da instituição da Taxa de Combate a Incêndios já rendeu entusiásticos debates não só nos tribunais pátrios, mas, também, exibida de forma não menos polêmica ao exame da Suprema Corte de Justiça submetidos à jurisdição constitucional.

Na tentativa de dirimir a controvérsia e uniformizar a jurisprudência quanto à legalidade da cobrança da TACIN, a matéria foi apresentada e apreciada pela Suprema Corte de Justiça, em um primeiro momento, sob o regime da repercussão geral no RE no 643.247/SP (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, DJe de 19/12/2017), no qual restou fixada, por unanimidade, a tese de que “
a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.

Do inteiro teor do acórdão paradigma colhe-se, também, que
“nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência”.

Assim, é imperioso concluir que tanto os Municípios quanto os Estados-membros estão impossibilitados de instituir taxa de combate a incêndio, porquanto a prevenção e o combate de incêndios são viabilizados por meio da arrecadação de impostos.

À vista do novo entendimento firmado pelo STF, a atual jurisprudência do Tribunal Superior de Justiça realinhou o seu posicionamento sobre a matéria, afastando a exigência da taxa de combate a incêndio.

Nesse sentido, de acordo com o Tribunal da Cidadania,
"consoante entendimento firmado Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando a prevenção e o combate a incêndios (Tema 16/STF)"
(AgInt no RE nos EDcl no RMS 22.632/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019).

Impende ressaltar, contudo, que contra o acórdão proferido no RE 643.247/SP, tanto o Estado de São Paulo como o Município de São Paulo opuseram embargos declaratórios, sendo provido apenas o do ente municipal, ocasião em que o Pretório Excelso atribuiu efeitos prospectivos à decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndio, nos seguintes termos:

“
Conheço dos embargos de declaração protocolados pelo Município de São Paulo e os provejo para modular prospectivamente os efeitos da tese,
a partir da data da publicação da ata de julgamento – 1o de agosto de 2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas
”
.

(Excerto extraído do voto do Ministro Relator no RE 643247 ED, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 27-06-2019 PUBLIC 28-06-2019).

Nesse contexto, embora tenha modulado os efeitos da decisão, o Supremo Tribunal Federal ressalvou expressamente “
as ações anteriormente ajuizadas
”.

Não se olvide, por outro lado, que, recentemente, o Plenário da Suprema Corte de Justiça, ao julgar a ADI n. 2908 (DJ 11/10/2019, publicada em 06/11/2019, por maioria de seus membros, declarou inconstitucional o dispositivo legal

que permite a instituição da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe. O julgamento está sintetizado na ementa que trago à ilustração.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – TRIBUTÁRIO – LEI SERGIPANA N. 4.184/1999 – INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÒRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIS E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO – ANÁLISE DE SISTEMA

DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIOS E PÂNICO – AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1 – As taxas são tributos vinculados a uma atividade Estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizada pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2 – A instituição de taxa exige que os serviços púbicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especialidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores da cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda coletividade (uti universi) mas, apenas à parcela specífica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli).

3 – A taxa anual de Segurança Contra Incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo Corpo de Bombeiros sendo de utilização genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.

4 – Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia (...).

5 – Ação Direta de Inconstitucionalidade Julgada parcialmente procedente.
(DJe 06/11/2019 – ADI 2908).

De maneira que em conformidade com o mandamento legal previsto no artigo 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99, a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante.

Reputo importante anotar que por ocasião do julgamento da ADI n. 2908 o Ministro Dias Toffoli, sob a justificativa de assegurar os serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros e afastando a clássica teoria da nulidade, a qual exige que a declaração de inconstitucionalidade tenha efeito retroativo
(ex tunc
), propôs que os efeitos modulatórios, na hipótese, tivessem eficácia
ex nunc
ou de eficácia para o futuro ao consignar que a declaração de inconstitucionalidade da TACIN – Taxa de Incêndio passaria a produzir efeitos (declaração de inconstitucionalidade) a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, no ano de 2020.

Não obstante as razões apostiladas pelo Ministro Dias Toffoli, não prevaleceram suas propostas de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Taxa Anual de Segurança Contra Incêndios (TACIN) para o exercício de 2020, sendo, portanto, voto vencido.

Objeto de embargos de declaração aflorados pela Assembleia Legislativa do Estado Sergipano, ao fundamento precípuo de que a questão da modulação dos efeitos não fora objeto de análise pelo acórdão embargado, foram eles rejeitados pelo voto condutor da lavra da Ministra Carmem Lúcia, cujo ementário trago à colação
– verbis:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRTA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe.

2 – A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.

De forma que no acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2908/SE não ocorreu a modulação dos efeitos.

Em razão disso, penso que a questão posta em julgamento deve ser analisada à luz do entendimento firmado pela Suprema Corte de Justiça no Recurso de Embargos de Declaração n. RE 643.247/SP, sob a Sistemática de Recursos Repetitivos, que modulou prospectivamente os efeitos da tese a partir da data da publicação da ata de julgamento, que se verificou em 1o de agosto do pretérito ano de 2017,
ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas
. Esta decisão, vale dizer, foi proferida em 12/06/2019, Publicada em 28/06/2019.

E assim entendo porque, nos termos da jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal, julgada a matéria em regime de repercussão geral,
“cabe às instâncias ordinárias repetir o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal Federal ressalvado a previsão contida na alínea c do inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil"
– que cuida da hipótese em que refutado o juízo de retratação (ARE 1.177.754/ CE, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 07/12/2018, DJe-266 DIVULG 11/12/2018).

Portanto, é imperioso o realinhamento deste Sodalício sobre a matéria, diante do novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, afastando a exigência da taxa de combate a incêndio a partir de 1o de agosto de 2017,
ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas
, nos termos dos embargos de declaração opostos ao RE 643.247/SP.

Assim, voltando os olhos ao caso concreto tem-se que os créditos postulados pelo Ente Público Fazendário referem-se aos exercícios anteriores a 2017, como se deduz da Certidão de Dívida Ativa n. 2017218249, e a ação expropriatória fiscal somente foi ajuizada em maio de 2018, tendo recebido o despacho inaugural de citação no dia 07/06/2018 (Id. 13426865).

Arremata-se, portanto, que no caso ora jurisdicionado infere-se a legalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio, pois, não obstante reconhecidamente inconstitucional a lei instituidora de sua cobrança, terão produzidos efeitos jurídicos (como se constitucionais fossem) até o termo determinado na decisão exarada no RE 643.247/SP, devendo, neste ponto, ser retificada a decisão agravada.

Com essas considerações, conheço do recurso, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para adotar, no caso concreto, a legalidade da cobrança instituída pelo Ente Público Fiscalizador no que se refere à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, devendo a ação executiva retomar sua marcha processual em todos os seus termos.

Inverta-se o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020